Tribunal: TJDFT
Processo: 0744321-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744321-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NEVES BAGNO SILVEIRA SIMOES AGRAVADO: THIAGO DE MATOS FIGUEIREDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição ao ID 79021728, apresentada por Carolina Neves Bagno Silveira Simões, com requerimento de juntada de sustentação oral gravada. Alude que, “em razão do tamanho do arquivo exceder o limite permitido pelo sistema PJe, o vídeo da sustentação oral será disponibilizado por meio de link no Google Drive, conforme informações abaixo, garantindo-se o acesso integral e seguro ao conteúdo pelos Excelentíssimos Desembargadores”. Requer: a) A juntada desta petição aos autos, com a finalidade de informar a disponibilização da sustentação oral gravada por meio de link externo (Google Drive), em razão do tamanho do arquivo; b) Que seja considerada a sustentação oral gravada pelo advogado do agravante, Dr. Breno Santos Gomes, OAB/UF no 64169, durante o julgamento virtual do presente Agravo de Instrumento; c) Que o link do vídeo seja encaminhado aos Eminentes Desembargadores integrantes da 7a Turma Cível, para acesso e apreciação colegiada; É o relato do necessário. Decido. 2. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da agravante. Logo, não se amolda às hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no art. 110 do RITJDFT: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravo de instrumento, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e, (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito. (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) A pretensão também não observa o art. 11, caput e § 2o, da Portaria GPR 359, de 27 de junho de 2025, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões de julgamento virtuais dos órgãos colegiados no Processo Judicial Eletrônico da segunda instância, in verbis: Art. 11. Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual. (...) § 2o Para a anexação, o advogado deverá acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe2i e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. De fato, o pedido de sustentação oral foi deduzido às 13h48 do dia 1o/12/2025, ao passo que a 45a Sessão Ordinária Virtual 7TCV (período de 03/12 até 12/12) terá início às 13h30 dia 3/12/2025. Consequentemente, não respeitado o prazo de 48h. Ainda, a citada Portaria GPR 359 especifica que o arquivo referente à sustentação oral deve ser anexado em plataforma virtual própria, vinculada ao PJe, de modo que irregular a realizada por meio do Google Drive. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição ao ID 79021728. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora